Tribunal: TJPA
Processo: 0020385-60.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020385-60.2009.8.14.0301

APELANTE: TEREZA SOBRAL, BEM BORDADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME, RITA DE CASSIA AREAS DOS SANTOS, CLEMENTINO JOSE DOS SANTOS FILHO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020385-60.2009.814.0301.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA.

ADVOGADO:
ROBERTO BRUNO ALVEZ PEDROSA – OAB/PA N. 8.200-B.

AGRAVADOS:
BEM BORDADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; RITA DE CÁSSIA ARÊAS DOS SANTOS; CLEMENTINO JOSÉ DOS SANTOS FILHO; e TEREZA SOBRAL.

ADVOGADO:
NELSON SOUZA - OAB/PA nº 3.560.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. RE
PRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NOS EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020385-60.2009.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA.

ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVEZ PEDROSA – OAB/PA N. 8.200-B.

AGRAVADOS: BEM BORDADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; RITA DE CÁSSIA ARÊAS DOS SANTOS; CLEMENTINO JOSÉ DOS SANTOS FILHO; e TEREZA SOBRAL.

ADVOGADO: NELSON SOUZA - OAB/PA nº 3.560.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (ID. 10300181) em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA.
em face da decisão monocrática
(ID. 9876585)
de minha relatoria, a qual rejeitei aos Embargos de Declaração.

Em suas razões, alegam os agravantes, em síntese, que “
não deve ser aceita a alegação de que a parte apelante não teve a oportunidade de se manifestar a respeito do laudo pericial, devido à uma eventual ausência de intimação, uma vez que, conforme todos os elementos apresentados
in casu
, resta evidente que a Devedora tinha conhecimento da existência do laudo pericial juntado aos autos e mesmo assim não se manifestou” (Id. 10300181).

Apresentadas as contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID. 10532527).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. RE
PRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NOS EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno.

Sem delongas, o presente agravo interno não comporta provimento.

Da análise dos autos, constato que se trata de mero inconformismo do agravante com decisão proferida em seu desfavor, posto que tenta rediscutir a matéria já apreciada na apelação e nos embargos de declaração, sem trazer qualquer argumento novo, motivo pelo qual deve ser mantida,
por seus próprios fundamentos.

Convém esclarecer que os embargos de declaração foram analisados e rejeitados ante a inocorrência da omissão alegada, mantendo ilesa a decisão monocrática proferida na apelação, pelo retorno dos autos ao primeiro grau para intimação das partes
para se manifestarem a respeito do laudo pericial
. Senão vejamos:

Na espécie, o embargante sustenta inicialmente a existência de
omissão
na decisão monocrática, sob a alegação de que não deveria ser aceita a alegação de que a parte apelante não teve oportunidade de se manifestar a respeito do laudo pericial, devido a uma eventual ausência de intimação, tendo em vista que a devedora tinha conhecimento da existência do laudo pericial juntado aos autos, e mesmo assim não havia se manifestado.

Ocorre que a
decisum
embargado não foi omisso na análise do referido ponto, conforme ressalto a seguir:

Durante a audiência realizada em 08/04/2010 (fls. Id 2257070 - Pág. 05/06 – autos da ação revisional), o juízo a quo foi expresso ao consignar o deferimento da prova pericial, bem como de que após a apresentação do laudo, o Sr. Diretor de Secretaria estaria desde logo autorizado a intimar os advogados das partes para se manifestarem sobre a perícia.

Com efeito, após a realização do laudo pericial (fls. ID 2260296 - Pág. 01/22), resta patente a constatação de que o juízo a quo não intimou as partes para se manifestarem a respeito da perícia, violando, pois, o art. 477, §1º, do CPC/2015. Por via de consequência, resta clarividente a infringência dos princípios da ampla defesa e contraditório.

Outrossim, constato que o juiz de 1º grau, ao proferir a sentença guerreada, se baseou mais de uma vez no laudo pericial para fins de formar o seu convencimento, razão pela qual resta patente o prejuízo dos Apelantes.

ASSIM
,

considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos da decisão acima explicitada.

Percebo que o agravante almeja o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal, bem como requer a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática (Id. 2266831) sem trazerem nenhum argumento diverso dos que foram expostos nas razões dos embargos de declaração.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Nesse sentido, ressalto teor da decisão impugnada, na parte de interesse (Id. 3562879):

Durante a audiência realizada em 08/04/2010 (fls. Id 2257070 - Pág. 05/06 – autos da ação revisional), o juízo
a quo
foi expresso ao consignar o deferimento da prova pericial, bem como de que após a apresentação do laudo, o Sr. Diretor de Secretaria estaria desde logo autorizado a intimar os advogados das partes para se manifestarem sobre a perícia.

Com efeito, após a realização do laudo pericial (fls. ID 2260296 - Pág. 01/22), resta patente a constatação de que o juízo
a quo
não intimou as partes
para se manifestarem a respeito da perícia, violando, pois, o art. 477, §1º, do CPC/2015. Por via de consequência, resta clarividente a infringência dos princípios da ampla defesa e contraditório.

Outrossim, constato que o juiz de 1º grau, ao proferir a sentença guerreada, se baseou mais de uma vez no laudo pericial para fins de formar o seu convencimento, razão pela qual resta patente o prejuízo dos Apelantes.

Nesse diapasão, confira-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO AÇÃO DE DESAPROPROPRIAÇÃO. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO RESSARCIMENTO DE QUANTIA CERTA. EXECUÇAO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO AUTONOMO. ILEGITIMIDADE DE PARTES. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO ENTRE TODOS OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL POSSUINDO CADA UM DIREITO A SUA QUOTA PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DE R$ 2.203.104,90 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E TRÊS MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) EM DISSONÂNCIA DO VALOR APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO EM R$ 3.945.608,54 (TRÊS MILHÕES NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).
LAUDO CONTADOR JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
IMPUGNAÇÃO QUANTO A INCIDÊNCIA DE JUROS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR NA INSTANCIA DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO AO VALOR APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO.

(TJPA - AP 2013.3032.437-2, Relatora Desª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, julgado em 17/07/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO NO VEÍCULO –
PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 477, §1º CPC –
NULIDADE DA SENTENÇA

-
Não houve intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial – em verdade,
sequer houve publicação destas decisões, de modo que
a parte apelante não teve ciência da determinação para manifestação sobre a perícia, prova imprescindível dos autos;

-
O prejuízo é evidente
, pois imperioso destacar que se trata de autos físicos, de modo que a ausência de publicação de toda e qualquer decisão inviabiliza os patronos de ter acesso ao seu conteúdo, o que poderia ser mitigado (mas não permitido) nos autos eletrônicos;

-
Violação ao art. 477, §1º do CPC
, que determina expressamente a intimação das partes para manifestarem sobre o laudo técnico.

(TJSP - APL 0002985-13.2012.826.0101, Relator Des. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, julgado em 26/06/2019)

ASSIM,
ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença e determinar, por via de consequência, o retorno dos autos à origem, para que o curso processual seja retomado a partir da intimação das partes para se manifestarem a respeito do laudo pericial, o qual consta às fls. ID 2260296 - Pág. 01/22.

Assim, tendo este relator decidido as questões submetidas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meios do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte.

Desse modo
,
pelos fundamentos acima expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao
presente recurso de
Agravo Interno
.

É como voto.

Belém/PA, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024